Tribunal: TCU
Processo: 032.214/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Alanne Araujo Lins contra decisão que julgou ilegal o ato de concessão de reforma emitido em favor da ora recorrente, negando-lhe registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos este processo de reforma em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame contra o Acórdão 6297/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, 33 e 48 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame, para, no mérito, negar-lhe provimento. 9.2. comunicar esta decisão à recorrente.